Tribunal: STF
Processo: RE 1526001
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Denise Quental Callou Mendes formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, assim resumido:



    PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO QUE, EM REGRA, NÃO É RESISTIDA PELA RECEITA FEDERAL – FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos art. 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo, para fins de restituição de tributo pago indevidamente, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aduz que tratando-se de demanda tributária, desnecessário o prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Assiste razão à recorrente. 



    O Órgão Judiciário de origem manteve a sentença de improcedência, por entender ausente o interesse de agir, em virtude da falta de prévio requerimento administrativo do pedido de repetição de indébito tributário. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Como bem explanou a parte autora, sua pretensão reside na devolução de parcelas de contribuição previdenciária que pagou a maior, pois presta serviços a diversas pessoas jurídicas públicas e/ou privadas que, por não se comunicarem entre si, acabam por recolher valor superior ao teto do Regime Geral da Previdência Social.



    Ora, é fácil perceber que o que o(a) promovente pretende não é, em tese, resistido pela Fazenda Nacional, que examina milhares destes pedidos regularmente e devolve os excessos sem maiores dificuldades, tal como nas restituições de imposto de renda.



    .......................................................................................................



    Portanto, patente a ausência de interesse de agir. Em demanda futura, caso a parte autora demonstre que a Receita Federal extrapolou qualquer prazo razoável para decisão sobre o pedido de restituição, poderá intentar novamente a demanda, pois não se exige o exaurimento da via administrativa.



    Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da Jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à Justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados. Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano. 



    Outrossim, a partir da leitura do acórdão, verifico que a controvérsia refere-se a direito exclusivamente tributário, não envolvendo concessão de benefícios previdenciários, situação em que, por exigir prestações positivas do Estado, faria sentido o prévio requerimento administrativo para configurar o exercício do direito de ação.



    Tanto que o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 631.240, ministro Roberto Barroso, Tema n. 350/RG, concluiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado , não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;



    II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (…) 



    Nesse contexto, colho trecho do voto condutor que delimita a controvérsia:



    Discute-se neste recurso a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para propositura de ações judiciais previdenciárias, à luz das cláusulas da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição.



    .......................................................................................................



    Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça. Assim, por exemplo, quando uma concessionária de energia elétrica faz uma cobrança indevida em fatura de conta de luz, não é necessário que o consumidor, para ingressar em juízo, demonstre ter contestado administrativamente a dívida: seu direito é lesado pela mera existência da cobrança, sendo suficiente a descrição deste contexto para configuração do interesse de agir.



    .......................................................................................................



    Como se percebe, o Judiciário simplesmente não tem e nem deveria ter a estrutura necessária para atuar paralelamente ao INSS, como instância originária de recepção e processamento de pedidos de concessão de benefícios. Pretender transferir aos juízes e tribunais a enorme demanda absorvida pela Previdência implicaria o total colapso do sistema judiciário. (...)



    .......................................................................................................



    As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).



    Desse modo, presente, com exclusividade, pedido de restituição do indébito tributário, o entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema n. 350/RG não se aplica. 



    Na mesma linha, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.344.614, ministro Edson Fachin, DJe de 13 de outubro de 2021; RE 1.344.608, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de setembro de 2021; ARE 1.301.776, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de março de 2021; RE 1.444.505, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de junho de 2023; RE 1.474.048, ministro Cristiano Zanin, DJe de 06 de fevereiro de 2024; RE 1.488.917, ministra Cármen Lúcia, DJe de 11 de junho de 2024; RE 1504539, ministro André Mendonça, DJe de 13 de agosto de 2024.



    O acórdão recorrido diverge da compreensão do Supremo quanto à matéria.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Órgão Judiciário de origem, a fim de que proceda a novo julgamento, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para se configurar o interesse de agir da autora, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente